Tribunal: TJSP
Processo: 1011454-69.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias nos membros superiores. LER/DORT. Nexo de concausalidade e incapacidade laborativa parcial e permanente comprovadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias nos membros superiores. LER/DORT. Nexo de concausalidade e incapacidade laborativa parcial e permanente comprovadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a contar do requerimento administrativo denegado. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011454-69.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SERGIO
ALTIVO BITTENCOURT, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
2
Voto no 14.538
Apelação: 1011454-69.2016.8.26.0625
Comarca: 2a Vara Cível de Taubaté
Apelante: Sergio Altivo Bittencourt (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para
realização de nova perícia médica. Desnecessidade de outras
diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias nos membros superiores.
LER/DORT. Nexo de concausalidade e incapacidade laborativa
parcial e permanente comprovadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a contar do
requerimento administrativo denegado. Suspensão do auxílio-
acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às
mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais
4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Érico Di Prospero Gentil Leite, que julgou improcedente o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
3
concessão de auxílio-acidente a SERGIO ALTIVO BITTENCOURT, sob o
fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 457/459), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
O autor, por meio de sua advogada Dra. Claudineia A. de Assis
e Castro, requer a reforma do julgado, aduzindo, em suma, fazer jus ao auxílio-
acidente, vez que presente o nexo laboral concausal entre as lesões nos membros
superiores e coluna e o trabalho, estando parcial e permanentemente incapacitado
para suas atividades habituais. Sustenta, ainda, a necessidade de renovação da
perícia, sob pena de cerceamento de defesa (fls. 473/497).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 503).
A patrona do obreiro manifestou interesse na sustentação oral,
tendo em vista o pedido de conversão do julgamento em diligência para realização
de nova perícia médica (fl. 507).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de outra perícia
médica, pois não há qualquer imprecisão a justificar a repetição desta prova.
O fato de o resultado ser, aparentemente, desfavorável aos
interesses do recorrente não autoriza nova perícia, diante da ausência de qualquer
irregularidade.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
4
para o deslinde do feito.
No mérito, cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador
contra o INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com e
empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, desde
16/01/1989 e até os dias atuais, no desempenho das funções de preparador de
carrocerias, pintor e reparador de veículos, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, com constante movimentação do membro superior direito, cotovelo
afastado do tronco e elevação acima da altura do ombro, sobrecarga e esforço
associados à hiper flexão e torção do pescoço, passando a ser acometido de
moléstias no ombro direito, coluna, cotovelos, punhos, além de perda auditiva, que
reduzem permanentemente sua capacidade laboral. Diante disso, requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Foi juntado Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, no
qual há descrição das atividades do obreiro (retirar carrocerias, vedar furos de
fixação colocando parafusos e/ou borrachas, preparo de carrocerias na linha com
ajustes de diversas partes e componentes desde o pré-tratamento até o acabamento
final de pintura, aplicação de primer, acrílico e retoques, etc) (fls. 56/60).
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pelo sindicato da categoria (fl. 112).
O requerimento administrativo de auxílio-acidente, apresentado
em 03/06/2016, foi denegado pela autarquia, por ausência de redução da aptidão
laborativa (fls. 61/64 e 206/283). Já no curso do processo, gozou de auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
5
previdenciário (NB 31/616.973.359-8 CID G56.0 Síndrome do Túnel do Carpo),
no período compreendido entre 24/12/2016 e 02/02/2017 (fls. 61/64 e 206/283).
A vistoria ambiental (fls. 148/180), feita pela Engenheira de
Segurança do Trabalho Sra. Juliana Baena Dombacher, constatou que:
“- Na época que o requerente laborou na empresa, a produção
diária era de aproximadamente de 52 veículos/hora. Atualmente a produção é de 60
veículos/hora. A atividade era compartilhada com outros colaboradores.
- O requerente realizava pausas para refeição, DDS - Diálogo
Diário de Segurança. No setor de pintura, a cada 2 horas trabalhadas realizava pausa de
uma hora, fato que contribui para o relaxamento muscular. No setor de reparação de
veículos ocorria alternância entre as atividades com o colaborador que laborava no
mesmo veículo.
- De acordo com a análise feita pelo método ergonômico INDICE
DE MOORE E GARG, conclui-se que a atividade de reparação do veículo apresenta
RISCO ERGONÔMICO MÉDIO para membros superiores.
- De acordo com a análise feita pelo método ergonômico CHECK-
LIST DE COUTO na atividade de reparação do veículo a avaliação das exigências
ergonômicas em membros superiores apresenta posto de trabalho de MÉDIA EXIGÊNCIA
PARA MEMBROS SUPERIORES.
- De acordo com a análise feita pelo método ergonômico CHECK-
LIST DE COUTO na atividade de reparação do veículo, a avaliação das condições
biomecânicas do posto de trabalho, apresenta posto de trabalho de CONDIÇÃO
BIOMECÂNICA RAZOÁVEL.
- O risco ergonômico deve estar associado a vários fatores como
frequência, tempo de recuperação dos músculos exigidos durante as atividades laborais, a
intensidade do peso levantado e a postura durante as operações.
- Vale salientar que nas atividades que o requerente laborou, a
reparação de veículos havia a necessidade de erguer os braços acima do nível do ombro
(90o), porém, esse movimento era de curta duração. A frequência desse movimento variava
de acordo com o defeito que o veículo apresentava. Havia uma alternância de execução
das atividades com o outro colaborador. Cada veículo era analisado por dois
colaboradores.
- Na atividade de pintura o requerente alegou que adotava posturas
inadequadas com o punho, coluna e ombros, porém, devido a ter sido robotizada 100%
desde 2013, não foi possível analisar minunciosamente esta atividade, apenas através de
relatos e fotografia antiga que apresenta o colaborador realizando a atividade com os
braços elevados acima do nível do ombro (90o). A cada duas horas trabalhadas realizava
uma hora de pausa para a recuperação da musculatura.
- De acordo com a documentação fornecida pela empresa PPP -
Perfil Profissiográfico Previdenciário, apenas no setor de pintura apresentou o agente
físico ruído acima do Limite de Tolerância permissível. No entanto, a empresa adotava
medidas de proteção individual para atenuação dos mesmos, razão pela qual fornece e
fiscaliza o uso de EPI's.
- Com relação a coluna não foi observado nenhum movimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
6
crítico nas atividades que o requerente laborou.
- Vale salientar que segundo relato do requerente, antes de sua
admissão na empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, o mesmo fazia serviços de
jardinagem e servente de pedreiro sem registro profissional.” (fls. 178/180).
O laudo de avaliação audiológica (fls. 299/301), realizado pela
fonoaudióloga Sra. Fabiana Guerra, atestou a presença de “O.D. - perda auditiva
neurossensorial leve a moderada a partir de 3000Hz, com demais limiares
normais” e “O.E. perda auditiva mista moderada a profunda”.
Já o laudo médico-pericial (fls. 341/361), subscrito pelo Dr.
Otávio Lima de Holanda, conquanto tenha averiguado a incapacidade parcial e
permanente para o exercício das atividades habituais do segurado, afastou o nexo de
ocupacional:
“V.1. Considerações Iniciais
(...)
Temos que as alegações presentes na inicial descrevem que o
periciado esteve exposto a condições agressivas de trabalho que culminaram com doença
ocupacional em ombro direito, cotovelos, punhos, coluna e ouvidos. Os exames e
relatórios apresentados descrevem a presença das doenças supracitadas, porém cumpre
destacar que nenhum exame complementar pode ser interpretado isoladamente, devendo
sempre ser analisado de acordo com os dados do exame físico, quando passa a ter valor
preditivo.
(...)
V.2. Sobre a doença do ombro
(...)
No caso em tela, consta que o autor iniciou quadro de dor em ombro
aproximadamente 25 anos após sua contratação. Quando se analisa o histórico médico
ocupacional juntamente com exames complementares do referido membro, observa-se que
há uma aparente piora clínica progressiva, com aumento de processos inflamatórios e
consequentes rupturas de fibras tendíneas.
Conforme exposto anteriormente a doença de ombro muitas vezes
tem cunho degenerativo por condições anatômicas e fisiológicas específicas de cada
indivíduo, porém essa condição pode ser piorada ao ser exposto a esforço e movimentos
repetitivos por período prolongado.
V.3. Sobre as doenças de cotovelo e punho
(...)
O autor alega em sua peça inicial que em razão das várias
atividades desenvolvidas durante seu contrato laboral, exposto a condições de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
7
com carga excessiva, movimentos repetitivos e posições antiergonômicas, desenvolveu as
doenças de cotovelo e punho, podendo a presença dessas doenças ser confirmada com a
análise dos exames complementares.
V.4. Sobre a doença de coluna lombar
(...)
Pela análise do histórico médico, pode-se verificar que o autor sofre
de doença degenerativa da coluna. Os exames complementares mostram que há sinais de
doença discal de coluna lombar, porém o exame médico pericial não dedectou sinais de
compressão nervosa, nem sequelas decorrentes de tais lesões.
Dessa forma, ao se analisar o histórico ocupacional relatado pelo
periciado, juntamente com os dados obtidos na vistoria do local de trabalho e sua
conclusão, e as informações discutidas acima, pode-se verificar que o periciado
apresentou sinais de incapacidade laborativa para as atividades que exercia, decorrentes
principalmente da doença em ombro.
Conforme discutido anteriormente, há que se considerar que as
limitações apresentadas possuem características crônico-degenerativas, que possivelmente
tiveram sua piora influenciada pelas atividades laborativas exercidas.
V.5. Incapacidade
(...)
No caso em tela, o periciado não apresenta limitações de amplitude
articular, porém refere dor para os testes irritativos de ombro direito. Esses achados
traduzem uma limitação funcional álgica do membro, afetando dessa forma a capacidade
do periciado para exercer a atividade laboral tal qual exercia de forma plena. Atualmente
o periciado exerce atividade compatível, porém uma vez identificada incapacidade
laborativa há que se especificar conforme segue.
(...)
Dessa forma, diante do exposto e discutido até o presente momento
neste laudo, considero que o periciado possui incapacidade laborativa total, permanente e
uniprofissional.
V.5. Nexo Causal
Em que pese a positividade dos exames complementares, apesar do
periciado apresentar as doenças degenerativas descritas, com aparente piora progressiva,
e consequente limitação e incapacidade laborativa para a função que exercia, e levando-
se em conta as informações do Laudo de Vistoria do posto de trabalho, não há como se
estabelecer nexo de causa entre as limitações funcionais que alega e a atividade laboral
executada.
VI. CONCLUSÕES
1. Quanto ao diagnóstico: doença degenerativa de ombro, coluna,
punho e cotovelo.
2. Limitações: limitação funcional álgica segundo o periciado.
3. Quanto a incapacidade laborativa: há incapacidade laborativa.
4. Quanto ao nexo causal: não há.”
Em esclarecimentos (fls. 441/442), acrescentou que:
“Quando faço a observação sobre a doença, afirmando que ela tem
componente crônico-degenerativo, e que as limitações possivelmente tiveram piora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
8
influenciada pelas atividades laborais, apenas levanto a questão que será dirimida
posteriormente, na discussão sobre o nexo. Peço venia caso a frase tenha induzido a uma
conclusão, mas importante observar que citei o termo possivelmente.
Já no ítem sobre o nexo causal (V.5, fls. 356/357), pondero que
apesar de haver a presença da doença (confirmada com a documentação) e as
consequentes limitações funcionais no autor, reduzindo sua capacidade para a execução
das atividades que habitualmente exercia, juntando-se as informações do laudo de
vistoria, não houve, em meu entendimento, a identificação da presença do risco
ergonômico substancial, que possa embasar com força probatória o estabelecimento de
nexo. Dessa forma, não se pode afirmar de maneira inequívoca que as doenças referidas
em sua peça inicial foram agravadas pelo trabalho desenvolvido pelo autor em sua
empregadora.”
As partes tiveram oportunidade de manifestação sobre as
conclusões periciais, permitindo-se o contraditório e a ampla defesa.
Com efeito, tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem
que o magistrado não está adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento
com outros elementos objetivos existentes nos autos.
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam
que:
"O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à conclusão a que
chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos assistentes
técnicos das partes. Pode até utilizar-se de seu conhecimento
privado, mas em qualquer caso deve fundamentar o porquê do
acolhimento ou não acolhimento do laudo, das críticas dos
assistentes técnicos ou do parecer técnico-científico de jurista ou de
outro especialista.” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 14a edição, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 813).
Na mesma vereda, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR
A DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO
JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.
ARTIGOS 131 E 436 DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO
PERICIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
9
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
Nesse contexto, é importante salientar que, segundo a
jurisprudência desta Corte Superior, "o princípio da persuasão
racional ou da livre convicção motivada do juiz, a teor do que
dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil, revela que ao
magistrado cabe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos" (AgRg no REsp 761.067/RS,
Relator o Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/02/06).
Tal orientação decorre da adequada interpretação das normas
contidas nos artigos 131 e 436 do Código de Processo Civil, (...)
Infere-se, portanto, que o juiz não está adstrito a nenhum laudo
pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos.” (AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.430.250 SE, Relator: Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, j. 21/08/2015).
Pois bem.
Analisando os três laudos elaborados pelos experts nomeados e
de confiança do Juízo, verifico que foi constatada a incapacidade laborativa parcial
e permanente do obreiro, decorrente de sequelas no ombro direito, que possuem
nexo concausal com as atividades habitualmente executadas na linha de produção da
indústria automobilística.
O prejuízo laborativo parcial e definitivo constatado pelo vistor
judicial é de clareza meridiana.
O expert foi enfático ao afirmar que as limitações do ombro
direito afetam a “capacidade do periciado para exercer a atividade laboral tal qual
exercia de forma plena”.
Logo, o autor não tem mais condições de exercer suas funções
habituais normalmente, vez que incompatíveis com as sequelas das lesões no ombro
direito
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
10
do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento do
segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior
esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de
mudança de função.
De igual modo, restou comprovado o nexo de concausalidade.
Desde já, insta salientar que a emissão de CAT pela
empregadora não é conditio sine qua non da ocorrência do nexo causal/concausal,
ainda mais quando não houve um acidente-tipo.
A vistoria in loco averiguou, em síntese, que o ambiente de
trabalho apresenta risco ergonômico médio para ombros e membros superiores,
média exigência para membros superiores e condição biomecânica razoável.
Com relação a funções exercidas em determinada área,
acrescentou que ele atualmente é robotizada e não foi possível aferir os riscos
ergonômicos, apontando a existência de fotografia na qual o autor está trabalhando
com os braços elevados acima da altura escapular.
Aliado a isso, o próprio perito admitiu a possibilidade de o
trabalho exercido pelo autor ter agravado a moléstia de cunho degenerativo no
ombro direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
11
Ora, não se ignora a origem degenerativa, mas, havendo o risco
ergonômico para os membros superiores, difícil crer que o trabalho não contribuiu
em nada para a piora do quadro.
De fato, as condições em que o segurado desempenhava o labor
não foram as únicas causas para a eclosão da patologia no ombro. Todavia, entendo
estar suficientemente provado que colaboraram para o processo de seu agravamento,
estando desta forma demonstrada a concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está prevista
na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam também ao acidente
do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção
médica para a sua recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade decorrente de males agravados pelas condições em que o autor exercia
suas funções.
Em outras palavras, mesmo que o obreiro seja portador de
doença degenerativa (ou até mesmo congênita), se esta for agravada pelas atividades
exercidas, não há óbice à concessão de auxílio-acidente.
Sobre o tema, já decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de
trabalho e doença degenerativa agravada pela atividade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
12
desenvolvida, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu
o obreiro. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício
devido (...) No laudo pericial (...) o perito judicial (...) após exame
físico completo, concluiu que o autor comprovou o quanto alegado
em relação ao joelho e à coluna lombar, encontrando-se parcial e
permanente incapacitado para o exercício de suas atividades
laborativas, tendo-se em vista que a função que exercia 'exigia
movimentação de cargas combinadas com posturas de risco para a
coluna lombar e membros inferiores', e em razão de apresentar
'quadro clínico de lombalgia crônica recidivante desencadeada e
agravada por fatores ocupacionais'. Destacou também o perito que
a doença do autor é degenerativa pela origem e foi agravada pelas
atividades laborais, havendo, portanto, nexo ocupacional por
agravamento de lesão degenerativa da coluna lombar que resultou
em redução da capacidade de trabalho (...) Como é sabido a
concessão de qualquer benefício acidentário exige a comprovação
simultânea de dois requisitos, quais sejam: o nexo causal e a
redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária. No caso em tela, as lesões decorrentes
dos acidentes de trabalho e das funções desenvolvidas pelo autor e
descritas na inicial, consistentes basicamente no transporte,
carregamento e entrega de diversos produtos, foram confirmadas no
exame pericial e o nexo causal reconhecido pelo perito judicial, pela
empregadora e pela própria autarquia, que concedeu ao autor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
13
benefício de auxílio-doença acidentário. Destaca-se que o laudo
pericial, de maneira fundamentada e detalhada, esclareceu
satisfatoriamente o quadro clínico do autor, sendo indene de dúvida
que as lesões que o acometem são parcial e permanentemente
incapacitantes e estão relacionadas às atividades laborativas
realizadas, como o próprio perito declarou, sendo certo que as
funções desenvolvidas pelo autor ensejaram o exercício de
movimentos repetitivos e com sobrecarga para os membros
inferiores e a coluna, de forma que o esforço realizado foi capaz de
agravar a patologia degenerativa diagnosticada. Reputam-se
preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no
8.213/91, fazendo jus o autor ao benefício de auxílio-acidente, cuja
data de início, como bem decidido pelo juízo a quo (...)”
(Apelação no 1014763-76.2016.8.26.0309, Relator Desembargador
Núncio Theophilo Neto, julgado em 20 de fevereiro de 2018).
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
concausalidade e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) é fixada a contar do dia da
entrada do requerimento administrativo, em 03/06/2016, indeferido pela autarquia
(fls. 276/277).
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
14
BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. A orientação jurisprudencial do STJ consolidou-se no sentido de
que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o
marco inicial do benefício previdenciário.
2. Recurso Especial provido.”
(REsp
1487895/SC,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).
Saliente-se que o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
O pagamento do benefício fica suspenso nos períodos
posteriores em que verificada a ativação de auxílio-doença pelas mesmas sequelas
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
Não há parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao
ajuizamento da ação.
É também devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, decrescentemente,
mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. STF firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
15
posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no
sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança,
declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de atualização, a
ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, a Corte
Suprema rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão
mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015), momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
O INSS é isento do pagamento das custas processuais, em razão
da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03, mas
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por fim, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação que
tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011454-69.2016.8.26.0625 -Voto no
16
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento.
Portanto, de rigor a ativação do auxílio-acidente.
De mais a mais, a fumaça do bom direito é consubstanciada no
laudo pericial e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da
própria natureza alimentar do benefício concedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação do
obreiro, a fim de julgar procedente a demanda, nos moldes acima, expedindo-se
ofício para imediata implantação do benefício.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1011454-69.2016.8.26.0625
1.
Nome do segurado:
Sergio Altivo Bittencourt
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
03/06/2016
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator